Tribunal: TJES
Processo: 5011261-67.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011261-67.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SELMA PEREIRA LOPES e outros

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011261-67.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SELMA PEREIRA LOPES
PACIENTE: JOAO LOPES

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME SOUZA GOMES ALVES - ES28776-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: GUILHERME SOUZA GOMES ALVES - ES28776-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REGRESSÃO AUTOMÁTICA PARA O REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS SANÇÕES. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em razão de decisão proferida nos autos da execução penal nº 2000072-81.2025.8.08.0032, que unificou duas penas impostas em regime inicial aberto, ambas substituídas por restritivas de direitos, converteu-as em pena privativa de liberdade, fixou o regime semiaberto e decretou a prisão do paciente. A defesa alegou constrangimento ilegal, pois a decisão teria realizado a unificação por critério meramente aritmético, sem examinar a possibilidade de cumprimento simultâneo ou sucessivo das penas restritivas de direitos. A PGJ suscitou preliminar de supressão de instância, ao fundamento de que a matéria já era objeto de agravo em execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de agravo em execução interposto contra a decisão impugnada impede o conhecimento ou a atuação de ofício em habeas corpus; (ii) estabelecer se a unificação de duas penas privativas de liberdade fixadas em regime aberto e substituídas por restritivas de direitos autoriza, automaticamente, a conversão em pena privativa de liberdade e a fixação do regime semiaberto; e (iii) determinar se a ausência de análise concreta da compatibilidade de cumprimento das penas restritivas de direitos configura ilegalidade apta à concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo em execução é o meio próprio para impugnar decisão relativa à unificação de penas e regressão de regime, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, razão pela qual o habeas corpus não deve ser conhecido como sucedâneo recursal.

A existência de agravo em execução não impede que o Tribunal reconheça ilegalidade manifesta e conceda habeas corpus de ofício, especialmente porque o agravo em execução não possui efeito suspensivo ex lege e a decisão impugnada repercute imediatamente na liberdade de locomoção do paciente.

Os arts. 647-A e 654, § 2º, do CPP autorizam qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência, a expedir ordem de habeas corpus de ofício quando verificar violação ao ordenamento jurídico capaz de gerar coação ilegal à liberdade de locomoção.

A unificação das penas não autoriza, por critério exclusivamente aritmético, a conversão automática das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade nem a regressão automática do regime aberto para o semiaberto.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça exige a análise concreta da compatibilidade entre as sanções quando sobrevém nova condenação também substituída por penas restritivas de direitos ou fixada em regime aberto.

A ausência de exame sobre a possibilidade de cumprimento simultâneo ou sucessivo das penas restritivas de direitos configura ilegalidade manifesta, pois torna insubsistentes as penas substitutivas sem fundamentação idônea.

O encarceramento do paciente em decorrência da decisão de unificação evidencia urgência suficiente para justificar a intervenção de ofício em habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Impetração não conhecida. Ordem concedida de ofício.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus não substitui o agravo em execução como meio próprio de impugnação de decisão sobre unificação de penas e regressão de regime. 2. O Tribunal pode conceder habeas corpus de ofício quando constatar ilegalidade manifesta capaz de gerar coação à liberdade de locomoção, ainda que exista agravo em execução interposto. 3. A unificação de penas substituídas por restritivas de direitos não autoriza conversão automática em pena privativa de liberdade nem regressão de regime sem análise concreta da compatibilidade de cumprimento simultâneo ou sucessivo das sanções.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 647-A e 654, § 2º; LEP, arts. 181, § 1º, “e”, e 197; CP, art. 44, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.106; STJ, HC nº 694.870/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, RHC nº 96.829/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.04.2018, DJe 07.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração e conceder a ordem de ofício, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011261-67.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SELMA PEREIRA LOPES
PACIENTE: JOAO LOPES

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME SOUZA GOMES ALVES - ES28776-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: GUILHERME SOUZA GOMES ALVES - ES28776-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
h
abeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO LOPES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul, nos autos da execução penal nº
2000072-81.2025.8.08.0032
.

O impetrante alega a ocorrência de
constrangimento ilegal decorrente da decisão que unificou duas penas em regime inicial aberto, ambas substituídas por restritivas de direitos
, impondo o regime semiaberto e decretando a prisão do paciente.

Antes de adentrar o mérito, cabe apreciar a preliminar suscitada pela douta PGJ.

PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Aponta a douta PGJ possível supressão de instância, eis que, a seu ver, "a matéria objeto deste Habeas Corpus já é alvo de recurso próprio, qual seja, o Agravo em Execução, regularmente interposto e cujas contrarrazões ministeriais já foram, inclusive, apresentadas. O manejo do Habeas Corpus como sucedâneo recursal é medida excepcionalíssima, admitida apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, o que não se vislumbra na espécie."

Sem razão o
parquet
.

Embora, de fato, o agravo já tenha sido interposto, isso não impede que o Tribunal, mesmo que de ofício, reconheça ilegalidade manifesta e conceda de ofício a ordem de habeas corpus, nos termos dos artigos 647-A e 654, §2º, do CPP.

Ademais, considerando que o agravo em execução não possui efeito suspensivo
ex lege
, é possível a utilização do HC para fazer cessar, imediatamente, eventual ilegalidade.

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cuida-se de processo de execução penal com origem na ação penal nº 0000326-59.2023.8.08.0032, onde o apenado foi condenado pela prática do crime de receptação, com pena definitiva de 2 anos e 15 dias de reclusão e 31 dias-multa, em regime inicial aberto. Preenchidos os requisitos legais, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária). Com a nova condenação (ação penal n.º 0000310-08.2023.8.08.0032) e a imposição de outra pena (3 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto, também substituída), surgiu a necessidade da unificação.

Com a soma da pena privativa de liberdade alcançando 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão,
o juízo de origem converteu as penas restritivas em privativa de liberdade e fixou o regime inicial semiaberto.

Há ilegalidade a ser reparada.

Como decidi em sede de liminar:

Inicialmente, anoto que
o presente
habeas corpus
foi utilizado indevidamente como sucedâneo recursal
. A matéria trazida a debate — unificação de penas e regressão de regime prisional — desafia impugnação por meio de agravo em execução, consoante a dicção do artigo 197 da Lei de Execução Penal.

Aliás, como informado pelo próprio impetrante, o agravo em execução foi interposto pela defesa técnica na origem,
o que reforça, de modo inequívoco, o não cabimento desta ação autônoma de impugnação, configurando inadmissível subversão do sistema recursal. Por mais que se alegue que as causas de pedir não se confundem, o agravo devolveria, sim, o debate sobre a questão decidida (unificação), podendo ser provido - se for o caso - por razões distintas das trazidas pelo recorrente.

Não obstante a inadequação da via eleita,
constato, no caso concreto, excepcional urgência e aparente ilegalidade no ato impugnado
, circunstâncias que autorizam a intervenção deste Tribunal para, de ofício, fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Na espécie,
estando o paciente condenado em regime aberto, com a pena privativa de liberdade substituída, e advindo nova condenação em situação idêntica, o magistrado de 1º grau realizou a unificação das penas com base em critério estritamente aritmético
, determinando a regressão automática do regime aberto para o semiaberto
. Tornou insubsistentes, ato contínuo, as penas restritivas de direitos anteriormente impostas nas condenações das duas ações penais.

Ocorre que tal proceder parece colidir com o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.106
, que estabelece diretriz clara:
em casos tais,
exige-se, obrigatoriamente, a análise concreta acerca da possibilidade de cumprimento simultâneo das sanções

.
No caso, como dito, limitou-se o magistrado à unificação, sem avaliar tal possibilidade.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DUAS CONDENAÇÕES EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMPATIBILIDADE ENTRE PENAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento da Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa.II - Com efeito, "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva" (AgRg no AgRg no HC n. 545.924/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/5/2020).III - In casu, tendo em vista que a superveniente condenação do paciente foi a pena restritiva de direitos, ou seja, da mesma natureza das em execução, mostra-se possível o cumprimento simultâneo delas, diante da compatibilidade. Sendo assim, a conversão de ambas em pena privativa de liberdade, na hipótese concreta dos autos, configura flagrante ilegalidade, apta à concessão da ordem de ofício.Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para restabelecer a r. decisão do d. Juízo da Execução Penal, que reconheceu a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas. (STJ, HC n. 694.870/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CUMPRIMENTO SUCESSIVO DAS REPRIMENDAS. POSSIBILIDADE.
1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a conversão da pena restritiva de direitos poderá ocorrer quando houver incompatibilidade na execução da pena restritiva de direitos com a privativa de liberdade (art. 181, § 1º, alínea "e"', da LEP e art. 44, § 5º, do Código Penal). 2. Na espécie, o recorrente cumpria pena restritiva de direitos quando sobreveio nova condenação onde, também, foi a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos. Assim, inexiste incompatibilidade de cumprimento das penas restritivas impostas ao recorrente, constatando-se perfeitamente possível a execução sucessiva das medidas despenalizadoras.
3. Recurso ordinário em habeas corpus provido para determinar que as penas restritivas de direitos sejam cumpridas sucessivamente pelo recorrente.
(STJ, RHC n. 96.829/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 7/5/2018.)

No mais,
o perigo da demora revela-se patente
, já se encontrando o paciente encarcerado por decorrência do ato aqui combatido.

Deixando de apreciar a compatibilidade de cumprimento simultâneo das penas,
o juízo de origem não observou a jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que o HC tenha sido utilizado como sucedâneo recursal - e isso é inquestionável, já que, a despeito das pretensões deduzidas, o tema será apreciado no agravo já interposto -, entendo que
a ordem deve ser concedida de ofício, nos termos dos artigos 647-A e 654, §2ºdo CPP:

Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.

Art. 654. O
habeas corpus
poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público.

§ 2
o
Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de
habeas

corpus
, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

Sendo assim, não conheço da impetração,
concedendo ordem de
habeas corpus
de ofício para
suspender os efeitos da decisão de unificação das penas até o julgamento do agravo em execução interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.